Tribunal: TJBA
Processo: 0000701-29.2011.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000701-29.2011.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FELINTO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, BRISA GOMES RIBEIRO, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

APELADO: Município de Bonito

Advogado(s)
:
GENIVALDO MASCARENHAS CINTRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR.
INOBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO
. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. ÔNUS DA PROVA. CARGA HORÁRIA E HORAS EXTRAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança na qual o autor alegava que o Município não teria
p
ago

corretamente o vencimento-base previsto no Plano de Carreira dos Servidores do Magistério (Lei Municipal nº 109/1998), bem como verbas acessórias decorrentes. A sentença foi mantida na íntegra, com reconhecimento de inovação recursal quanto à tese do piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na apelação ao introduzir matéria não suscitada na petição inicial;
(
ii
) verificar se as verbas acessórias pleiteadas foram corretamente calculadas e se o autor comprovou seu direito; (
i
ii
) examinar se houve contraprestação pelas horas extras trabalhadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Caracteriza-se inovação recursal quando o apelante apresenta, somente em sede de apelação, fundamento jurídico diverso daquele articulado na inicial, como a invocação do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), ausente da causa de pedir originária.

A apelação deve se restringir à matéria ventilada na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 1.014 do CPC.

O autor não comprovou, com documentos ou outros meios probatórios mínimos, a existência de diferenças salariais relacionadas às gratificações (atividade complementar, regência, adicional noturno e de deslocamento), limitando-se à alegação genérica de direito previsto na lei.

Os recibos de pagamento constantes nos autos demonstram o pagamento de horas adicionais, não se verificando omissão do Município quanto à contraprestação pelas horas excedentes à carga horária contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a alegação de fundamento jurídico não apresentado na petição inicial, sendo inviável sua apreciação em sede de apelação.

O apelante deve demonstrar, ainda que minimamente, o direito alegado quanto a verbas acessórias e diferenças remuneratórias, não bastando mera invocação de previsão legal.

A existência de pagamentos registrados em contracheques afasta a tese de ausência de contraprestação por horas extras efetivamente trabalhadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 3º; 1.014; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. CF/1988, art. 39, § 3º. Lei nº 11.738/2008. Lei Municipal nº 109/1998,
arts
. 31, § 3º, 48, § 1º, e 61 a 67.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0700673-58.2020.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 14.10.2020, DJE 06.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000701-29.2011.8.05.0270
, tendo como Apelante o

FELINTO SANTOS OLIVEIRA

e como Apelado

MUNICÍPIO DE BONITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
, acolhendo a preliminar de inovação
recursal
suscitada nas contrarrazões,

e, quanto ao mérito da parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo
, pelas razões constantes no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA